Tribunal: TJMT
Processo: 1038374-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038374-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Compromisso, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JULIANA CHRISTYAN GOMIDE - CPF: 667.205.321-20 (ADVOGADO), ANJOS DA VIDA SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE DOMICILIAR LTDA - CNPJ: 15.637.027/0001-67 (AGRAVANTE), ACL SERVICOS EM SAUDE LTDA - CNPJ: 10.496.645/0001-10 (AGRAVADO), QUALIFIC SERVICOS EM SAUDE S.A. - CNPJ: 14.928.197/0004-80 (AGRAVADO), API - SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE LTDA - CNPJ: 30.122.364/0001-05 (AGRAVADO), RICCIERI SILVA DE VILA FELTRINI - CPF: 444.123.042-72 (ADVOGADO), TAYNARA DE ABREU BRILHANTE - CPF: 024.934.252-94 (ADVOGADO), CRISTIANO GUSMAN - CPF: 989.929.616-34 (ADVOGADO), RONALDO LUIZ DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 223.637.598-00 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO METCHKO - CPF: 348.463.792-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADITIVOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 784, III, DO CPC. INEXECUTIVIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ACESSORIEDADE. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceções de
pré
-executividade, excluindo da execução os aditivos contratuais desacompanhados de assinatura de duas testemunhas e reconhecendo a nulidade da citação de uma das executadas, determinando o prosseguimento da execução apenas com base no contrato original.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se aditivos contratuais que alteram valores e prazos de pagamento, mas não contêm assinatura de duas testemunhas, podem ser considerados títulos executivos extrajudiciais quando o contrato principal atende ao requisito do art. 784, III, do CPC, bem como se correta a declaração de nulidade da citação de uma das executadas.

III. Razões de decidir

3. A assinatura de duas testemunhas em documento particular constitui requisito essencial para a formação do título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, não se tratando de mera formalidade.

4. Aditivos contratuais que modificam elementos essenciais da obrigação, como valores e prazos, não se qualificam como simples acessórios do contrato principal, exigindo, para fins de executividade, o atendimento autônomo dos requisitos legais.

5. O princípio da
acessoriedade
não se aplica para suprir a ausência de requisito formal indispensável à formação do título executivo, inexistindo respaldo jurisprudencial para a herança automática da executividade.

6. A boa-fé objetiva, a função social dos contratos e a efetividade processual não afastam exigências legais expressas para o manejo da via executiva, sob pena de comprometimento da segurança jurídica.

7. A exclusão dos aditivos da execução não invalida as obrigações neles previstas, que podem ser discutidas em ação de conhecimento.

8. Correta a declaração de nulidade da citação da executada ACL Serviços em Saúde Ltda., não impugnada de forma específica pela agravante.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Aditivos contratuais que alteram elementos essenciais da obrigação não possuem força executiva se desacompanhados da assinatura de duas testemunhas, ainda que o contrato principal atenda ao art. 784, III, do CPC.

2. Princípios contratuais não afastam requisitos legais expressos para a constituição de título executivo extrajudicial.

3. Reconhecida a nulidade da citação, impõe-se a devolução do prazo para manifestação da parte regularmente citada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 4o, 783, 784, III, 786 e 485, I; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, Apelação Cível no 5030242-78.2022.8.21.0015, 23a Câmara Cível, j. 18.06.2024; TJMG, Apelação Cível no 1.0000.24.224649-4/001, 9a Câmara Cível, j. 05.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
A
gravo de
I
nstrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ANJOS DA VIDA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE DOMICILIAR LTDA
.,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1001961-13.2024.8.11.0041, que
ACOLHEU PARCIALMENTE
as exceções de
pré
-executividade opostas pelas agravadas.

A decisão agravada excluiu da execução as obrigações decorrentes do 1o, 2o, 4o e 5o Aditivos do Contrato de Prestação de Serviços, por não cumprirem o disposto no art. 784, III, do CPC, determinando que a execução prosseguisse apenas em relação ao contrato de prestação de serviços médicos original. Além disso, reconheceu a nulidade da citação da executada ACL Serviços em Saúde LTDA, devolvendo-lhe o prazo para manifestação.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que:

1) Ajuizou execução de título extrajudicial visando a satisfação de crédito decorrente de contrato de prestação de serviços médicos domiciliares firmado com as agravadas, em razão do inadimplemento de valores referentes aos meses de agosto a novembro de 2023, no total de R$ 596.981,05
(quinhentos e noventa e seis mil, novecentos e oitenta e um reais e cinco centavos)
;

2) O contrato principal foi devidamente assinado por ambas as partes e por duas testemunhas, conforme o disposto no art. 784, III, do CPC;

3) Posteriormente, foram firmados aditivos contratuais com o único propósito de ajustar valores e prazos de pagamento, sem modificação do objeto contratual ou criação de novas obrigações;

4) A exigência do art. 784, III, do CPC (assinatura de duas testemunhas) destina-se à formação do título executivo extrajudicial e não precisa ser reproduzida em cada aditivo contratual, especialmente quando tais aditivos não
criam novas
obrigações;

5) O contrato originário, devidamente assinado por duas testemunhas, constitui o título executivo, e os aditivos que dele derivam herdam sua natureza executiva por
acessoriedade
, desde que não alterem a essência da obrigação (aplicação do princípio
"
accessorium

sequitur

principale
"
);

6) Os contratos celebrados entre as partes são fruto de relação de confiança e continuidade empresarial, tendo por objeto a prestação de serviços médicos que demandam estabilidade e boa-fé recíproca;

7) Exigir formalidades excessivas em cada aditivo, quando não houve modificação substancial do contrato, afronta os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos (art. 421 do CC) e da efetividade processual (art. 4o do CPC).

Requereu a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do agravo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão de origem, reconhecendo a plena validade e exequibilidade dos aditivos contratuais e a manutenção da execução com base em todo o conjunto contratual (contrato e aditivos).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 326089370).

As agravadas QUALIFIC SERVIÇOS EM SAÚDE S/A e API SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE LTDA apresentaram contrarrazões (ID 330984858), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que os
aditivos contratuais não foram assinados por duas testemunhas, razão pela qual não constituem título executivo extrajudicial, sendo patente sua nulidade.

A agravada ACL SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA também apresentou contrarrazões (ID 332289366), requerendo o não provimento do agravo e a manutenção integral da decisão recorrida, destacando ainda a nulidade de sua citação, corretamente reconhecida pelo juízo de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
A
gravo de
I
nstrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ANJOS DA VIDA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE DOMICILIAR LTDA
.,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1001961-13.2024.8.11.0041, que ACOLHEU PARCIALMENTE as exceções de
pré
-executividade opostas pelas agravadas.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

A controvérsia central deste
A
gravo de
I
nstrumento consiste em definir se os aditivos contratuais que não contêm assinatura de duas testemunhas podem ser considerados títulos executivos extrajudiciais, quando o contrato principal atende a esse requisito formal.

O artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer:

"Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;"

A exigência legal de assinatura de duas testemunhas em documento particular para que este constitua título executivo extrajudicial não representa mera formalidade, mas requisito essencial para conferir ao documento a certeza, liquidez e exigibilidade necessárias para embasar uma execução sem prévia cognição judicial.

No caso em análise, conforme bem observado pelo juízo de primeiro grau, tanto o 1o Aditivo (ID 138995471) quanto o 2o, 4o e 5o Aditivos (
IDs
138995473, 138995477 e 138995481) carecem da assinatura de duas testemunhas, não atendendo, portanto, ao requisito formal previsto no art. 784, III, do CPC.

A agravante sustenta que os aditivos contratuais herdam a natureza executiva do contrato principal, com base no princípio
"
accessorium

sequitur

principale
"
(o acessório segue o principal). Contudo, tal entendimento não encontra respaldo na jurisprudência dominante dos tribunais pátrios.

Quando os aditivos contratuais modificam elementos essenciais da obrigação, como valores e prazos de pagamento, eles não podem ser considerados meros acessórios do contrato principal, mas sim novos ajustes que, para terem força executiva, devem atender aos mesmos requisitos formais exigidos para o contrato original.

Nesse sentido, a jurisprudênci
a
:

"
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ELETRÔNICO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE EXECUTIVIDADE. DISPENSA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. SENTENÇA RATIFICADA. 1. O documento apresentando como título executivo extrajudicial não preenche os requisitos para configurar-se como cédula de crédito bancário, nos termos do art. 29, da Lei no 10.931/2004. Portanto, cuida-se de contrato particular, o qual, em princípio, deve conter a assinatura de 2 (duas) testemunhas a fim de possuir eficácia executiva, nos termos do art. 784, III, do Código de Processo Civil. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem relativizado a regra constante no art. 784, III, do Código de Processo Civil, e dispensado a assinatura de duas testemunhas nos contratos eletrônicos para conferir-lhes executividade, desde que a existência e a regularidade do negócio jurídico estejam devidamente demonstradas. 3. No caso dos autos, o documento que comprova a contratação eletrônica possui tão somente um código de autenticação formado por uma série de letras e números, criado diretamente pelo aplicativo da instituição financeira exequente, inexistindo qualquer comprovação segura de que foi a parte
executada quem efetivamente firmou o documento que se pretende executar. 4. Portanto, não estando devidamente comprovada a existência e a regularidade da contratação eletrônica, inviável a relativização da regra constante no art. 784, III, do Código de Processo Civil, e a atribuição de eficácia executiva a instrumento particular sem a assinatura de 2 (duas) testemunhas, impondo-se a ratificação da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou o feito extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO
DESPROVIDA
.(
Apelação Cível, No 50302427820228210015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto
Guaspari
Sudbrack, Julgado em: 18-06-2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO ADITIVO DESACOMPANHADO DE TESTEMUNHAS - NOTAS FISCAIS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ART. 784, III, DO CPC - INEXIGIBILIDADE - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

A execução somente pode ser aparelhada com título executivo extrajudicial que ostente os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade (
arts
. 783 e 786 do CPC).

O documento particular desacompanhado da assinatura de duas testemunhas e notas fiscais emitidas unilateralmente não se enquadram no rol taxativo do art. 784 do CPC, não se prestando a embasar a execução.

A mitigação da exigência formal prevista no art. 784, III, do CPC constitui hipótese excepcional, não configurada quando há impugnação do devedor quanto à exigibilidade do crédito.
(TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.24.224649
-4/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de
Oliveira ,
9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/2025, publicação da súmula em 11/11/2025)

Quanto aos argumentos relativos à boa-fé objetiva e à função social dos contratos, é importante ressaltar que tais princípios, embora relevantes para a interpretação das relações contratuais, não têm o condão de afastar requisitos formais expressamente previstos em lei para a constituição de títulos executivos extrajudiciais.

A execução é procedimento especial que exige certeza, liquidez e exigibilidade do título que a embasa, não sendo possível flexibilizar requisitos legais em nome de princípios gerais do direito contratual, sob pena de comprometer a segurança jurídica.

Ademais, a exclusão dos aditivos da execução não implica na inexistência ou invalidade das obrigações neles contidas, mas apenas no reconhecimento de que tais documentos não possuem força executiva extrajudicial, podendo ser objeto de cobrança por meio de ação de conhecimento.

Por fim, quanto à nulidade da citação da agravada ACL Serviços em Saúde LTDA, corretamente reconhecida pelo juízo de primeiro grau, a agravante não apresentou argumentos específicos para sua reforma, o que reforça a necessidade de manutenção deste ponto da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
A
gravo de
I
nstrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026